Tribunal: TJSP
Processo: 1055504-38.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Erro reconhecido. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 608 do C. STJ. Irrelevante ao deslinde do feito.
Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Erro reconhecido. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 608 do C. STJ. Irrelevante ao deslinde do feito.
Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência, afastadas.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CABESP, são embargados GUILHERME CARBONI
DE SENA (MENOR) e KATIA CARBONI (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
2
Embargos de Declaração no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (33a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do
Estado de São Paulo - Cabesp
Embargado: Guilherme Carboni de Sena (menor)
Voto no 18.945
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Erro reconhecido. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, conforme Súmula no 608 do C. STJ.
Irrelevante ao deslinde do feito.
Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à
apelação interposta pela embargante. Inconformada, aponta a existência
de contradição e omissão no V. Acórdão. Sustenta a inaplicabilidade do
CDC. Alega que os róis da ANS são taxativos, segundo precedente
jurisprudencial do C. STJ. Argumenta que houve ofensa aos artigos 5o,
II, da Constituição Federal, artigo 4o da Lei no 9.961/00 e artigo 12 da
Lei no 9.656/98. Postula o acolhimento dos embargos.
Despacho (fl. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
3
Manifestação do embargado as fls. 08/11.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, muito embora não tenha havido
impugnação específica da embargante, nas razões de apelo, acerca da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para planos de
saúde que atuam na modalidade de autogestão, há entendimento
pacificado na Súmula no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido.
Dessa forma, para evitar eventual alegação de
nulidade reconhece-se o erro contido na decisão embargada para afastar
a incidência da norma consumerista.
Contudo, o reconhecimento supra não tem o condão
de infirmar o decisium, pois não retira a abusividade verificada na
negativa de cobertura de tratamento e exame necessitados pelo infante,
ambos com indicação médica, independentemente da natureza jurídica e
finalidade, certo que a ré é fornecedora de serviços prestados mediante
remuneração, não se eximindo de cobrir os procedimentos necessários à
garantia da vida dos beneficiários, que cumprem com sua parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
4
avença ao adimplir regularmente as mensalidades do plano de saúde,
não podendo ser afastados os princípios contratuais da boa-fé objetiva e
da função social do contrato.
No tocante ao precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.733.013/PR), mencionado pela ré, que,
evidentemente, não se ignora, não tem caráter vinculativo e deve ser
cotejado com o que, inclusive, vem sendo decidido na mesma Corte
Superior:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
1. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES.
COBERTURA
DE
TRATAMENTO.
PACIENTE.
LIMITAÇÃO
DE
SESSÕES.
ABUSIVIDADE.
LISTA
DE
PROCEDIMENTOS
DA
ANS.
ROL
EXEMPLIFICATIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
83/STJ.
2.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DA
TERCEIRA
TURMA.
PRECEDENTE
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO
NA
QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
5
TURMA.
RATIFICAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 3.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já
sedimentou entendimento no sentido de que, "à
luz do Código de Defesa do Consumidor,
devem ser reputadas como abusivas as
cláusulas que nitidamente afetam de maneira
significativa a própria essência do contrato,
impondo
restrições
ou
limitações
aos
procedimentos médicos, fonoaudiológicos e
hospitalares (v.g. limitação do tempo de
internação,
número
de
sessões
de
fonoaudiologia, entre outros) prescritos para
doenças cobertas nos contratos de assistência e
seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no
AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe 19/2/2019).
1.1. Além disso, o "fato de eventual tratamento
médico não constar do rol de procedimentos da
ANS não significa, per se, que a sua prestação
não possa ser exigida pelo segurado, pois,
tratando-se de rol exemplificativo, a negativa
de cobertura do procedimento médico cuja
doença é prevista no contrato firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
6
implicaria a adoção de interpretação menos
favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n.
708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de
Noronha,
Terceira
Turma,
julgado
em
16/2/2016, DJe 26/2/2016).
2. Existência de precedente recente da Quarta
Turma no sentido de que seria legítima a
recusa de cobertura com base no rol de
procedimentos mínimos da ANS.
2.1. Ratificação do entendimento firmado desta
Terceira Turma quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de
procedimentos. Precedente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1883066 / SP, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
19/10/2020);
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO
COMO PORTADOR DE TRANSTORNO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
7
ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE NÃO
CONSTAR NO ROL DA ANS E POSSUIR
CARÁTER
EXPERIMENTAL.
NEGATIVA
INDEVIDA
DA
OPERADORA.
PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...)2. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que é indevida a recusa do plano de
saúde quanto a cobertura de tratamento
prescrito
pelo
médico,
ainda
que
experimental, porquanto não compete à
operadora a definição do diagnóstico ou do
tratamento para moléstia coberta pelo plano
contratado. Precedente.
3. Não sendo a linha argumentativa
apresentada
capaz
de
evidenciar
a
inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se
revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1884387 / SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
8
Terceira Turma, j. 19/10/2020). (grifei)”.
Quanto ao mais, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
consignar que “a condenação da apelante ao reembolso integral dos
valores gastos com o exame e o tratamento prescrito pelo
especialista ao segurado, só ocorrerá na ausência de estabelecimento
e profissionais habilitados em sua rede credenciada, caso em que a
falta dos serviços não pode implicar como uma opção do segurado.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
9
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
10
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
11
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055504-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18945rs
12
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração somente para afastar a incidência do Código de
Defesa do Consumidor, conforme fundamentação ora tecida, nos termos
da Súmula no 608 do C. STJ.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR